Tribunal: STF
Processo: Rcl 58781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Art Bordado Vestuário Ltda. e outro opõem embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória, por entender inexistir aderência estrita entre o objeto da presente reclamação e os julgados apontados como paradigmas.



    Defende a parte embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada, pois a tese defendida na reclamação “colaciona sobre a violação literal a própria Constituição Federal, analisando exclusivamente a necessidade de filiação imposta na lei mesmo antes da Lei nº 13.467/2017”. Nesse tocante, aduzem que



    “Assim, contradita a decisão face ao pedido de renovação da decisão trabalhista e a revogação total de qualquer contribuição vinculada ao sindicato a não ser por funcionários que solicitem, autorizem e estejam de acordo com a filiação sindical mesmo antes da reforma trabalhista de 2017, aplicando assim, o ART. 5º, XX, e 8º, V, da Constituição Federal E SUMULA VINCULANTE 40 DO STF (c/c precedente normativo 119 do TST e OJ 17 da SDC/TST já e súmula 666 do STF).



    Ademais, quanto as omissões existentes, cumpre elencar que a Reclamação Constitucional versou também sobre a Violação da Constituição Federal ao não aplicar ART. 5º, LV E XXV DA CF ao juízo trabalhista em atenção a não analise de questão de ordem pública e violação à Constituição Federal existente, face a necessária apreciação dos depoimentos e encaminhamento aos órgãos cabíveis para averiguação de falso testemunho que não ocorreram mesmo após reiterados pedidos. 



    Também, a decisão omitiu-se sobre a Violação da Constituição Federal ao não aplicar os art. 133 da CF e Sumula 219 do TST, em conjunto ao os dispositivos constitucionais situadas junto ao art. 5º, XXXV, art. 7º, inciso V e art. 170 da CR, com a devida verificação e aplicação propriamente dita do artigo 791- A da CLT c/c 85 do CPC no que se refere a aplicação da verba honorária no percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido, visto condenação ínfima existente e em desacordo com a lei, conforme os fundamentos acima mencionados. ”.



    Requerem o acolhimento dos “presentes embargos declaratórios, para o fim de serem enfrentados/apreciados as questões ora suscitadas, modificando assim, a decisão prolatada.”.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto à análise das alegações da parte.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Aponta-se como paradigma de confronto desta ação reclamatória a Súmula Vinculante nº 40, com o seguinte teor:



    ‘A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo’. 



    No tocante ao tema, o pleno do STF, por maioria, julgou improcedentes as ADI nº 5.794, nº 5912, nº 5923, nº 5859, nº 5865, nº 5813, nº 5887, nº 5913, nº 5810, nº 5811, nº 5888, nº 5815, nº 5850, nº 5900, nº 5945, nº 5885, nº 5892, nº 5950 e nº 5806 e procedente a ADC nº 55, assentando ser constitucional a instituição da facultatividade do pagamento da contribuição sindical pela Lei nº 13.467/2017 (‘Reforma Trabalhista’), com amparo, entre outros fundamentos, na garantia das liberdades de expressão, associação e sindicalização (art. 5º, IV e XVII e art. 8º, caput, da CF/88).



    Transcrevo, por oportuno, trecho da ementa do citado paradigma:



    ‘[...]



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    [...]



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.’



    Ademais, aponta-se como paradigma de confronto a tese firmada no Tema 935 de RG, na qual Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia e decidiu reafirmar sua jurisprudência, no seguinte sentido:



    ‘é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados’ (DJe de 10/3/17).



    Nesse contexto, resta claro que a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 



    Por pertinente, cito trecho da decisão reclamada:



    ‘Em relação às contribuições sindicais e mensalidade sindical, a partir do disposto nos arts. 579 da CLT e 8º, IV, da CF (presente a redação dada à norma celetista antes do advento da Lei nº 13.467/17, considerando que a cobrança se restringe ao ano de 2017, antes da vigência da referida Lei, portanto), são devidas por todos os integrantes da respectiva categoria profissional e econômica, ainda que não filiados, sendo cabível sua cobrança mediante ação ordinária, sem a exigibilidade do prévio lançamento e a inscrição do crédito em dívida ativa na forma exigida pelo art. 606 da CLT. 



    Nos termos do artigo 579 da CLT, vigente no período debatido, "...é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591". 



    Ainda, o art. 582 da CLT dispõe que "Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos". 



    No caso, trata-se de contribuição compulsória, de natureza tributária, com prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN. 



    Destarte, e considerando que a vinculação das rés ao sindicato autor restou incontroversa, não se discute a obrigatoriedade quanto ao pagamento do tributo.” (e-Doc 9, p. 6) (grifei)



    Com efeito, verifica-se que a questão atinente aos autos versa sobre contribuições sindicais devidas no ano de 2017 anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, o que revela a ausência de aderência estrita entre o objeto da presente reclamação e os julgados apontados como paradigmas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    (...).” (grifei).



    Assim, é certo que não há falar em presença de contradição na decisão embargada, uma vez que os julgados apontados como paradigmas não abarcaram a pretensão da parte embargante em revogar qualquer contribuição vinculada ao sindicato antes da reforma trabalhista de 2017.



    Ademais, igualmente não prospera a alegação de existência de omissões na decisão ora embargada.



    Isso porque, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A par desse aspecto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante ou, ainda que o processo seja de índole subjetiva, a parte reclamante dele não tenha feito parte. À propósito, destaco:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 16.221-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/3/14).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência dos requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 5.391-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/3/13).



    Com efeito, não cabe a esta Suprema Corte analisar, em sede reclamatória, eventual violação direta à Constituição Federal, tampouco afronta à legislação infraconstitucional, quanto à “necessária apreciação dos depoimentos e encaminhamento aos órgãos cabíveis para averiguação de falso testemunho” e à “aplicação da verba honorária no percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido, visto condenação ínfima existente e em desacordo com a lei”.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente